Tribunal: TJDFT
Processo: 0721828-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ARTIGO 83, INCISO III, ALÍNEA “A” DO CÓDIGO PENAL. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PREVENÇÃO ESPECIAL NEGATIVA DA PENA. NÃO ALCANÇADA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É requisito para a concessão do livramento condicional o bom comportamento do sentenciado, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019), que deve ser analisado em cada caso concreto, considerando-se o histórico de toda a execução da pena.
2. In casu, o sentenciado cometeu crimes dolosos (fuga do local do acidente e embriaguez ao volante) no curso do cumprimento da reprimenda de dois delitos de homicídio e um delito de roubo, o que evidencia que ainda não sofreu os influxos da prevenção especial negativa da pena, de modo a afastar o requisito subjetivo para o benefício previsto no artigo 83, inciso III, alínea “a” do Código Penal, qual seja, o comportamento satisfatório durante a execução da pena.
3. Ainda que os novos delitos tenham sido cometidos há mais de doze meses antes do pedido (artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal), deve ser mantido o indeferimento do livramento condicional, máxime quando pode ser extraída a conclusão de que o sentenciado não obteve ainda o mérito necessário para a benesse. Precedentes.
4. Em relação ao pedido de concessão do livramento condicional, com base no aumento da propagação da COVID-19, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário. Ademais, observa-se que não restou demonstrado que o agravante se enquadre no grupo de risco, tampouco em alguma das situações previstas no referido ato.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão denegatória do livramento condicional ao agravante.